Tribunal: TJDFT
Processo: 0722341-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0722341-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: SAP BRASIL LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMATICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de conhecimento de no 0712541-54.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, para determinar que a agravada se abstenha de bloquear as licenças já adquiridas pela agravante, viabilizando sua utilização para cumprir os contratos firmados entre a requerente e terceiros. Em breve síntese, aduz que ajuizou, na origem, ação contra práticas comerciais ilegais e abusivas praticadas pela Agravada - fabricante de software- à Requerente - representante comercial - em contrato de adesão para compra antecipada e devidamente quitada de venda de licenças de software, com a finalidade exclusiva de venda para terceiros, consubstanciada no bloqueio do estoque já adquirido e quitado e na cobrança de manutenção em softwares, antes de sua geração e instalação. Diz que formulou pedido de tutela de urgência, consubstanciado na determinação de que a agravada se abstenha de bloquear as licenças já adquiridas pela agravante, viabilizando sua utilização para cumprir os contratos firmados entre a requerente e terceiros Afirma que o pedido foi indeferido, tendo, em sede de reconsideração e mediante caução, sido parcialmente deferida a medida, apenas para liberação das licenças relativas ao contrato firmado entre a agravante e o SERPRO. Discorre sobre o contrato firmado entre as partes, sustentando que a Agravada impôs a formalização de um contrato de compra e venda antecipada de licença de softwares, cujo mote seria um desconto maior nos produtos aos seus representantes - o que não teria ocorrido. Argumenta que, embora seja aceitável em uma relação de venda de licenças de softwares a imposição da condição de pagamento por suporte e manutenção das licenças adquiridas, a agravada estipulou a cobrança de manutenções e suporte mesmo sem a entrega das licenças, passando a cobrar valores excessivos sem mesmo prestar os serviços. Sustenta que a agravada impôs-lhe condição arbitrária, sem previsão no contrato nem autorizada por lei, de credit hold para que a Agravante possa utilizar o seu estoque já quitado, sob a alegação de que estariam em aberto valores de manutenção e suporte das licenças que não foram disponibilizadas, ou seja, por serviço não prestado. Assevera que a imposição do credit hold ocorreu após a Agravada ter ofertado compromisso de fornecimento para que a Agravante pudesse participar de processos licitatórios, nos quais saiu-se vencedora com o SERPRO- Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal; SEFA-PA- Secretaria de Fazenda do Estado do Pará; SEFAZ-GO - Secretaria de Estado da Economia de Goiás e SEFAZ-CE- Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará. Esclarece que não terá condições de cumprir com os compromissos firmados com essas entidades, o que implicará na rescisão de contratos em cadeia, aplicação de multas de valores elevadíssimos e sanções de impedimento de participar de licitações - o que seria ainda mais grave, visto que a receita predominante da Agravante é decorrente de contratações com o Poder Público. Afirma que o bloqueio dos produtos já pagos pela Agravante é abusivo e ilegal, notadamente porque a liquidação e certeza da cobrança ainda estão em fase de apuração, visto que a Agravada nem mesmo possui o valor devido pela Agravante e que as negociações entabuladas são no sentido de se encontrar o correto valor a ser pago pelos serviços de suporte e manutenção. Aduz não existir qualquer prejuízo à Agravada com a concessão da tutela cautelar, haja vista que não há acréscimo financeiro à disputa - o que a Agravante quer é simplesmente o uso de um bem pelo qual já pagou; tem pagado pontualmente todos os serviços de suporte e manutenção das licenças já geradas, e manterá a mesma política diante da liberação das licenças em estoque, aumentando receita da Agravada com suporte e manutenção. Pretende liminarmente seja concedida a tutela de urgência postulada, para se determinar que a Agravada libere o uso do estoque já quitado pela Agravante. Subsidiariamente, requer a liberação do estoque relativo aos compromissos já firmados com os órgãos e entidades públicas mencionados. No mérito, pretende a reforma da decisão, confirmando-se a liminar concedida. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de informação acostados aos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar vindicada. De fato, os documentos coligidos pela Agravante evidenciam a existência de contrato de compra e venda de licença de softwares, com suporte e manutenção das licenças adquiridas entre as partes, assim como a contratação da Agravante com a SEFA-PA- Secretaria de Fazenda do Estado do Pará; SEFAZ-GO - Secretaria de Estado da Economia de Goiás e SEFAZ-CE- Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará. Por outro lado, observa-se que, caso seja mantido o bloqueio de fornecimento das licenças pela Agravada à Agravante, a prestação dos serviços aos órgãos informados restará inviabilizada, o que efetivamente causará graves danos e prejuízos à Agravante, inclusive com a possibilidade de rescisão dos contratos firmados, com a consequente imposição de sanções administrativas à Agravante. Dessa forma, considerando que as licenças adquiridas pela Agravante foram pagas antecipadamente e que a própria Agravada ofertou compromisso de fornecimento para que a Agravante pudesse participar de processos licitatórios, tenho pela necessidade imediata de liberação das licenças para que a Agravante possa honrar os compromissos já firmados com os órgãos mencionados. Assim, diante da relevância da argumentação da agravante, relativamente à possibilidade de rescisão dos contratos firmados com a SEFA-PA- Secretaria de Fazenda do Estado do Pará; SEFAZ-GO - Secretaria de Estado da Economia de Goiás e SEFAZ-CE- Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, caso mantida a restrição imposta pela Agravada à Agravante, por ora considero satisfeitos os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação da tutela recursal, até julgamento pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar à Agravada que promova a imediata liberação do uso do estoque limitado aos compromissos já firmados pela Agravante com os órgãos e entidades públicas relacionadas - SEFA-PA- Secretaria de Fazenda do Estado do Pará; SEFAZ-GO - Secretaria de Estado da Economia de Goiás e SEFAZ-CE- Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, dispensada a prestação de caução. Intime-se a Agravada para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator